Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-56.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007510-56.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA - CPF: 429.390.701-72 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ENILSON HILARIO DOS SANTOS - CPF: 513.222.421-00 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), Eva de Fátima Guimarães (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1007510-56.2017.8.11.0006 - Juizado Especial Cível de Cáceres – MT

RECORRENTE: NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS: ENILSON HILARIO DOS SANTOS.

EVA FÁTIMA GUIMARÃES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DEMANDADOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou os recorridos ao pagamento do valor de R$1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais), em favor do recorrente, em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Postula o reconhecimento da existência dos danos morais.

A recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Postula o reconhecimento da existência dos danos morais.

Rejeito tal pleito, pois é preciso ressaltar que o acidente, felizmente, não resultou em qualquer lesão corporal considerável a parte recorrente.

Sendo assim, é de se consignar que o acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021